Tribunal: TJBA
Processo: 8051294-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051294-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO, FERNANDO ABAGGE BENGHI

A13

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luís Cláudio Ferreira Santos contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Relação de Consumo de Salvador, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais, sob a justificativa de ausência de comprovação de hipossuficiência, mesmo após intimação para juntada de documentos.

II. Questão em discussão:
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se é cabível a concessão de gratuidade de justiça mediante simples declaração de pobreza, sem a apresentação de documentos que comprovem a insuficiência de recursos, diante de determinação judicial expressa para tal.

III. Razões de decidir:
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (CPC, art. 99, § 2º), podendo ser afastada na ausência de comprovação documental. 4. O agravante foi intimado a apresentar documentos que demonstrassem sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte. 5. Não se verifica probabilidade do direito, especialmente diante da possibilidade de parcelamento das custas oportunizada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A presunção relativa de pobreza, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, pode ser afastada pela ausência de comprovação da insuficiência de recursos, especialmente quando a parte intimada deixa de apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051294-03.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante LUIS CLAUDIO FERREIRA SANTOS e como agravado BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, 2024

Presidente
Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça